Tribunal: TJSP
Processo: 2081524-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
r à bariátrica. Expressa recomendação médica. Súmula n. 97 deste Tribunal. Caso concreto amolda-se não apenas à recente alteração na Lei n. 9.656/1998, mas também aos critérios elencados pelo STJ em sede de Embargos de Divergência nos. 1886929 e 1889704. Procedimento deve ser realizado por profissionais credenciados, com expertise para realizá-lo em hospitais que integrem a rede referenciada. Recurso provido em parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2081524-82.2023.8.26.0000; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Lins - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/06/2023; Data de Registro: 07/06/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Francisco Loureiro

Comarca:

Lins

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/06/2023

Data de publicação:

07/06/2023

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Tutela provisória. Obesidade. Cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica. Negativa de cobertura. Cirurgia plástica não é meramente estética, mas sim complementar à bariátrica. Expressa recomendação médica. Súmula n. 97 deste Tribunal. Caso concreto amolda-se não apenas à recente alteração na Lei n. 9.656/1998, mas também aos critérios elencados pelo STJ em sede de Embargos de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Tutela provisória. Obesidade. Cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica. Negativa de cobertura. Cirurgia plástica não é meramente estética, mas sim complementar à bariátrica. Expressa recomendação médica. Súmula n. 97 deste Tribunal. Caso concreto amolda-se não apenas à recente alteração na Lei n. 9.656/1998, mas também aos critérios elencados pelo STJ em sede de Embargos de Divergência nos. 1886929 e 1889704. Procedimento deve ser realizado por profissionais credenciados, com expertise para realizá-lo em hospitais que integrem a rede referenciada. Recurso provido em parte.